Tribunal: STF
Processo: RE 1549479
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Investigação social. Incompatibilidade de conduta. Exclusão. Omissão de informações. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a eliminação de candidata do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Estado de Alagoas, ocorrida na fase de investigação social.



2. A agravante busca a reforma da decisão, alegando impertinência das alegações e inconformismo com a decisão, bem como a necessidade de rediscussão da matéria, sustentando que a eliminação se deu em contrariedade à jurisprudência consolidada sobre o tema 22 da repercussão geral.



3. O Tribunal de origem consignou a existência de fatos atribuídos à candidata incompatíveis com a carreira policial no momento da investigação social, destacando que a investigação criminal envolvia fraude em concursos públicos para segurança pública e que a candidata suprimiu essa informação no formulário de investigação social.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidata em concurso público para carreira de segurança pública, na fase de investigação social, é legítima quando há elementos probatórios de condutas incompatíveis com o cargo e omissão de informações relevantes, em face da tese firmada no tema 22 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para infirmar os fundamentos já decididos.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 22 da repercussão geral (RE-RG 560.900), definiu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, salvo exceções.



7. É admitida como exceção à regra geral a manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo, aplicável a carreiras de segurança pública, que exigem critérios mais rigorosos de aferição da conduta social.



8. No caso, o Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, reconheceu a incompatibilidade da conduta da candidata com a carreira de agente da polícia civil, em face de investigação criminal por envolvimento em organização criminosa especializada em fraudes de concursos públicos, inclusive o certame em questão, e pela omissão dessas informações no formulário de investigação social.



9. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



10. Agravo regimental desprovido.